Tribunal: TJBA
Processo: 8003951-38.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003951-38.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ELISIO COTRIM

Advogado(s)
:
TIAGO AZEVEDO MOURA

APELADO: FERTIBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA

EMENTA

Apelação cível. Embargos de terceiro. Intempestividade. Ciência inequívoca da penhora pelo ajuizamento de ação anterior. Fraude à execução configurada. Má-fé do adquirente demonstrada. Preço vil. Ausência de registro da escritura.
S
entença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo a intempestividade da ação e a configuração de fraude à execução, mantendo a penhora sobre imóvel rural adquirido por escritura pública não registrada. A mera repetição de argumentos anteriores não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando demonstrado o interesse de reforma da sentença (Súmula 568/STJ). Preliminar rejeitada. O ajuizamento de embargos de terceiro anteriores configura ciência inequívoca da penhora, iniciando o prazo decadencial de cinco dias do art. 675 do CPC. Ação distribuída mais de cinco meses após o termo inicial. Intempestividade configurada. Nos termos da Súmula 375/STJ e do Tema 243/STJ, inexistindo registro da penhora, cabe ao credor provar a má-fé do terceiro adquirente. A má-fé restou demonstrada pela conjugação de elementos: ciência de ações cíveis contra os vendedores, preço vil (menos de 15% do valor real), ausência de comprovante de pagamento, alternância de titularidade entre adquirente e executada, e não registro da escritura. Fraude à execução configurada.
H
onorários advocatícios
majorados
para 1
5
% sobre o valor da causa.
Recurso não provido.